Tribunal: TJMT
Processo: 1041866-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1041866-87.2020.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A (ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S/A).
Recorridos: KELE DE SOUZA DIAS FERREIRA, MIDWAY FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO - NEGATIVA SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela empresa recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- No caso, restou demonstrado que a consumidora contratou o seguro de proteção financeira e diante do desemprego involuntário requereu o cumprimento do contrato de seguro, porém, as empresas requeridas negaram a solicitação indevidamente, ocorrendo falha na prestação do serviço, dando ensejo ao dano moral.
3- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Com relação ao dano material, o pagamento do prêmio do seguro previsto no contrato entabulado entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041866-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELE DE SOUZA DIAS FERREIRA - CPF: 077.818.386-61 (RECORRENTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 11.721.921/0001-60 (RECORRIDO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO - NEGATIVA SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela empresa recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2- No caso, restou demonstrado que a consumidora contratou o seguro de proteção financeira e diante do desemprego involuntário requereu o cumprimento do contrato de seguro, porém, as empresas requeridas negaram a solicitação indevidamente, ocorrendo falha na prestação do serviço, dando ensejo ao dano moral.

3- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Com relação ao dano material, o pagamento do prêmio do seguro previsto no contrato entabulado entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021